Tribunal: TJPA
Processo: 0800794-94.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800794-94.2019.8.14.0021

APELANTE: JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APRESENTOU PACTO SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS NA CONTRATAÇÃO COM PESSOA ANALFABETA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. EVIDENCIADA A IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM r$3.000,00. DEVIDA A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO EM RAZÃO VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DO BANCO. sentença modificada. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ BATISTA DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo juízo de Maracanã, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c conversão de conta corrente para conta corrente com pacote de serviços essenciais - tarifa zero c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais (proc. Nº 0800794-94.2019. 8.14.0021, ajuizada contra
BANCO BRADESCO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, reconheço a coisa julgada e julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, quanto aos pedidos relacionados ao contrato n.º 0123350207745 no valor de R$ 9.585,02, com fundamento nos arts. 337, 4º c/c art. 485, V, do CPC;

E, ainda, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial relativos às demais relações jurídicas (cartão de crédito - RMC e empréstimos pessoais nos valores de R$ 7.498,01, de R$ 750,00 e de R$ 3.428,70), e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por decorrência lógica, REVOGO os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida nos autos.

Defiro, neste momento, a gratuidade de justiça requerida pela parte autora na petição inicial.

Condeno o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir provas que legitimem as cobranças referentes ao cartão e crédito consignado, haja vista que o termo de adesão apresentado não observou as formalidades da contratação com pessoa analfabeta.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento parcial das razões recursais, sugerindo o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 25 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade Das cobranças decorrentes da contratação de cartão de crédito consignado.

A tese defendida no recurso consiste na irregularidade da adesão, já que a instituição financeira não observou as formalidades legais na contratação com pessoa analfabeta.

Com razão o recorrente.

Embora os analfabetos estejam livres para contratar e exercer os atos da vida civil, expressam sua vontade de forma diversa.

Para ter validade a contratação, e a procuração concedida por analfabetos, devem ser observados os requisitos exigidos pelo art. 595 do CPC. Inclusive ressalto que tal entendimento é pacífico no STJ, vejam-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.

4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.

5. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Analisando o contrato apresentado com a contestação referente a cartão de crédito (ID 20086881 - Pág. 1 e 8), verifica-se que consta tão somente uma digital, ou seja, não há como inferir se uma pessoa de confiança do contratante lhe deu ciência dos termos do negócio jurídico questionado, havendo clara violação ao dever de informação ao consumidor para lhe esclarecer que a conta que estava sendo aberta em seu nome não se tratava de conta-salário ou que incidiriam descontos decorrentes de utilização da conta para além do recebimento e saque do benefício previdenciário.

Assim, infere-se que ao apelante não lhe foi dada oportunidade de escolher pelo simples fato de não saber o que estava contratando.

Com isso, deve ser modificada a sentença para declarar inexistência da relação jurídica quanto à contratação de cartão de crédito, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

No que se refere à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, entendo devida a repetição em
dobro
.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da requerente, tendo em vista que a falha do serviço culminou na cobrança indevida de valores de serviços que desconhecia ter contratado. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar e vinham ocorrendo desde o ano de 2018, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser concedida a condenação em danos morais.

Com a devida vênia à manifestação ministerial, mas, no que tange ao
valor
da indenização, entendo que o valor de R$3.000,00 possui caráter pedagógico para fazer frente a uma instituição financeira de grande porte e encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, bem como não se distancia da quantia usualmente arbitrada por esta Turma em casos semelhantes, somado, ainda, com a circunstância de que o autor possui outras demandas discutindo descontos indevidos sob a alegação de fraude.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação para declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito e determinar a devolução em dobro dos valores pagos a serem corrigidos nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês a partir do evento danoso.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/07/2024